Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-56.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000078-56.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDERSON JOSE DE CAMPOS - CPF: 027.620.911-79 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA NO PERÍODO DO DÉBITO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença parcialmente reformada. Contraposto procedente.

5. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as pares em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 144,54 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de que o extrato de negativação apresentado não foi obtido no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não é suficiente para comprovar o dano alegado.

A parte autora se insurge em face da improcedência dos danos morais, como fito de reformar a sentença para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apresenta contrarrazões impugnando a gratuidade da justiça deferida ao promovente, bem como alegando em sede de preliminar a ofensa a dialeticidade ao argumento de que o autor não impugna os fundamentos da sentença. No mérito, argumenta que a ação deve ser julgada improcedente em razão da existência de relação jurídica entre as partes.

A parte promovida interpôs recurso inominado sustentando a improcedência dos pedidos iniciais ante a existência de vínculo contratual entre as partes. A fim de comprovar suas alegações, anexou Ordem de Serviço emitida à unidade consumidora cadastrada em nome do promovente, onde consta a assinatura do mesmo, pugnando ainda pela condenação do autor no pedido contraposto de quitação do total devido e nas penas da litigância de má-fé.

O reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência
de danos morais indenizáveis
.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Em caso, negativo, se é caso de condenação por litigância de má-fé e no pedido contraposto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida apresentou no recurso inominado
, Ordem de Serviço
assinada pelo autor com solicitação de troca de titularidade, em razão de contrato de locação firmado entre ele o proprietário da UC 6/27614878-3 datado de 22/05/2019
.
Ao
Id. 100895998
apresentou ainda
recibos de pagamento de aluguel
fornecidos pelo autor
, sem justificar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC.

A esse respeito, frise-se que a apresentação de prova nova somente pode ser aceita quando a mesma se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Assim, estas provas não serão consideradas para análise do presente recurso.

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação, comprovante de endereço em nome de terceiro (Eliane de Souza Fernandes) e declaração fornecida pela titular da UC 6/1886629-3. Assevera que
“nada deve à Requerida, tão pouco existe qualquer relação jurídica entre as partes capaz de relativizar um negócio jurídico.”
(sic – 89794453).

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n.
6/27614878-3
– Rua 14, quadra 45, lote 39, kitnet 06, Jardim Marajoara, Várzea Grande/MT
, juntando
ficha de dados cadastrais, histórico de contas da cliente, , tendo sido realizada a ligação em 09/07/2019 e desligamento em 09/10/2019
.

Frise-se que o reclamante, não apresentou impugnação, tampouco apresentou qualquer manifestação informando qual o vínculo estabelecido com o titular do imóvel, por locação, parentesco ou por outro motivo.

Note-se que a declaração de residência é de outubro de 2020 e o débito refere-se a agosto/2019, períodos distintos

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação, comprovante de endereço em nome de terceiro (Eliane de Souza Fernandes) e declaração fornecida pela titular da UC 6/1886629-3, sem esclarecer o vínculo entre as partes.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto, no que se refere ao valor do débito discutido nesta ação -
R$

144,54 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Quanto às penas da litigância de má-fé, entendo não estrarem cristalinamente demonstradas as causas para reconhecimento da mesma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamante e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamada e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
(i)
. julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial;
(ii)
. Julgar procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do débito no valor de
R$

144,54 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Deixo de condenar o promovido a custas, despesas processuais e honorários, em razão do resultado do julgamento.

Condeno o promovente/reclamante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), vez que o percentual sobre o valor da condenação (do contraposto) resultará em valor ínfimo,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021